Tribunal: TJMT
Processo: 1027596-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027596-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERNINI - CPF: 096.182.818-84 (AGRAVANTE), FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (AGRAVADO), MARIO WALDIR ZUHL - CPF: 441.839.500-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BENINI (AGRAVANTE), ANDREA BERNINI - CPF: 130.837.968-46 (AGRAVANTE), CRISTINE SCHMIDT BERNINI - CPF: 568.566.600-49 (AGRAVANTE), ADAUTO LUIZ BERNINI - CPF: 325.633.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não para alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pel
os
embargante
s
.

Est
es
alega
m
que
,
Não obstante tenha ficado evidente o entendimento de que as nulidades arguidas por não observância dos parágrafos do artigo 872 do CPC, foi decidida nos
RAIs
n. 1000372-51.2020.8.11.0000 e 1001194-35.2023.8.11.0000, e por isso, inviável a rediscussão por vedação expressa do art. 507 do CPC, tem-se que o julgado embargado decidiu a demanda orientado por premissa fática equivocada, a justificar estes
aclaratórios
.

Dizem que,
embora o objetivo seja demonstrar o reflexo da avaliação incompleta no leilão de imóvel rural em condomínio, as partes, causas de pedir e pedidos são diversos (na primeira, homologação do acordo e, na segunda, remição, e nesta, a falha na avaliação do imóvel), não havendo que se falar em coisa julgada.

Ressaltam que
houve equívoco da premissa utilizada no acórdão ora embargado quando decidiu que a nulidade da avaliação do imóvel rural em condomínio frente as diretrizes dos parágrafos do artigo 872 do CPC foi apreciada no AI n. 1000372- 51.2020.8.11.0000, deste Tribunal de Justiça, quando na verdade o que se apresentou e decidiu foi a homologação do acordo.

Concluem que o pedido de homologação do acordo não se confunde com o de remição
e, tampouco, com a avaliação do imóvel rural em condomínio
e que, por isso, precisam ser sanadas a omissão, a contradição e o erro de premissa
.

Relatam que,
Como
exaustivamente demonstrado no agravo, o pedido foi de inexistência de preclusão (CPC, art. 507), haja vista que o juízo de piso deixou de apreciar pedido dos agravantes relativos
a
nulidade do leilão pela avaliação incompleta, em dissonância com as diretrizes descritas no art. 872 do CPC. Observe, que tanto as partes, como os pedidos quanto as decisões proferidas nos anteriores agravos, não se referiam à tais nulidades.

Sustentam
a necessidade de "nova" avaliação, para concluir o primeiro ato - notadamente porque é inviável levar a leilão, imóvel em condomínio, sem delimitar as divisas, diga-se, pois, a ignorância quanto a incompletude do ato impossibilita até mesmo a posse do arrematante da área em condomínio, em vista de não haver limites definidos para cada um dos condôminos.

Concluem que a omissão implica em ofensa ao artigo 489, §1º, IV, do CPC, e artigo 93, IX, da CF.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, os embargantes alegam que,
Não obstante tenha ficado evidente o entendimento de que as nulidades arguidas por não observância dos parágrafos do artigo 872 do CPC, foi decidida nos
RAIs
n. 1000372-51.2020.8.11.0000 e 1001194-35.2023.8.11.0000, e por isso, inviável a rediscussão por vedação expressa do art. 507 do CPC, tem-se que o julgado embargado decidiu a demanda orientado por premissa fática equivocada, a justificar estes
aclaratórios
.

Ressaltam que
houve equívoco da premissa utilizada no acórdão ora embargado quando decidiu que a nulidade da avaliação do imóvel rural em condomínio frente as diretrizes dos parágrafos do artigo 872 do CPC foi apreciada no AI n. 1000372- 51.2020.8.11.0000, deste Tribunal de Justiça.

Relatam que,
Como
exaustivamente demonstrado no agravo, o pedido foi de inexistência de preclusão (CPC, art. 507), haja vista que o juízo de piso deixou de apreciar pedido dos agravantes relativos
a
nulidade do leilão pela avaliação incompleta, em dissonância com as diretrizes descritas no art. 872 do CPC. Observe, que tanto as partes, como os pedidos quanto as decisões proferidas nos anteriores agravos, não se referiam à tais nulidades.
E s
ustentam
a necessidade de "nova" avaliação.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no aresto:

(...)

Verifica-se que a exequente/agravada requereu a penhora de 50% do imóvel sob a matrícula n. 569 do Cartório de Registro de Alto Taquari/MT, denominado Fazenda Terra do Sol, pertencente ao executado Adauto Luiz Bernini, para garantir o pagamento da dívida exequenda no valor de R$94.337,58 (fls. 104, 122 e 127).

A exequente/agravada pleiteou então a avaliação do bem e posterior designação de praceamento (fl. 134), que em 16-11-2011 foi avaliado em R$342.822,00 (fls. 145/147).

A agravada manifestou concordância com a avaliação e requereu o prosseguimento do procedimento expropriatório (fl. 158).

O Auto de Arrematação foi elaborado em 27-11-2017, com correção monetária da avaliação no montante de R$495.620,55, tendo sido arrematado por R$247.810,28 (fl. 228).

A matéria objeto do Recurso já foi objeto de dois Agravos de Instrumentos anteriores (n. 1000372-51.2020.8.11.0000 e 1001194-35.2023.8.11.0000), publicados em 6-3-2020 e em 28-3-2023, os quais receberam as seguintes ementas, respectivamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO JUDICIAL REGULAR - ART. 889, INCISO II, DO CPC - INAPLICABILIDADE - IMÓVEL QUE COMPORTA CÔMODA DIVISÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 894 DO CPC - INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS COPROPRIETÁRIOS - DESNECESSIDADE - ACORDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ART 903, CAPUT E §1º, INCISO I, DO CPC - INVALIDAÇÃO DO LEILÃO DESCABIDA - PREÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VIL - ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica o artigo 889, inciso II, do CPC/15, mas sim o art. 894, se o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, hipótese em que pode ser alienado judicialmente em parte, sendo desnecessária a intimação prévia dos coproprietários.

É inviável a homologação de acordo em que se busca, mesmo que indiretamente, a desconstituição do leilão se já firmado o auto de arrematação, ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC.

Conforme art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
– INEFICÁCIA
DE ARREMATAÇÃO POR REMISSÃO – MATÉRIA PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – PRETENSÃO E AFASTAMENTO DA COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a possibilidade de remissão da dívida depois da arrematação do imóvel já foi apreciada constituindo inclusive coisa julgada, é inviável a sua rediscussão por vedação expressa do art. 507 do CP
C.

Diferentemente do que alegam os agravantes, todas as questões controversas foram objetos de tais
RAIs
, os quais, em conclusão, mantiveram a arrematação.

Assim, estando perfeita, formalizada e acabada, tendo inclusive, sido determinada a imissão do arrematante na posse do imóvel, a arrematação não pode ser anulada, ainda que tenha havido acordo, de modo que eventual restituição ao executado, Adauto, do valor recebido pela exequente/agravada deverá acontecer na via própria.

Como visto, não há erro
, omissão,
nem qualquer outro vício, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024